Tribunal: TJSP
Processo: 1503090-38.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Tráfico de Drogas – Réu reincidente – Prova certa – Exasperação da pena-base em razão da grande quantidade de drogas e péssimos antecedentes criminais – Possibilidade – Aplicação do § 4a do artigo 33 da lei de drogas – Impossibilidade por expressa vedação legal – Quantum de pena impeditiva de substituição por restritiva de direitos – Regime fechado – Necessidade – Réu que estava em

Ementa:
Tráfico de Drogas – Réu reincidente – Prova certa – Exasperação da pena-base em razão da grande quantidade de drogas e péssimos antecedentes criminais – Possibilidade – Aplicação do § 4a do artigo 33 da lei de drogas – Impossibilidade por expressa vedação legal – Quantum de pena impeditiva de substituição por restritiva de direitos – Regime fechado – Necessidade – Réu que estava em cumprimento de pena no dia da nova prática criminosa – Recurso parcialmente provido para, tão somente, reduzir a pena corporal.